Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-04.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006839-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 594.762.061-87 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente sustenta que, ainda que o servidor tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária antes de sua efetiva aposentadoria, o direito ao pagamento do abono de permanência, relativo ao período excedente, depende de requerimento administrativo. Ademais, argumenta que o direito não seria devido aos servidores civis.

2. Contudo, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo, o conjunto probatório demonstra que o recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do abono de permanência, nos termos da Lei Complementar n.º 202/2004, que regula a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, estabelecendo expressamente o direito ao abono de permanência para ambos os grupos (civis e militares).

3. Além disso, o direito ao abono de permanência não está condicionado a requerimento administrativo, conforme entendimento jurisprudencial: "É cabível a concessão de abono de permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, uma vez que a norma não expressa qualquer restrição ao benefício, e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentadoria de servidores experientes e capacitados" (TJ/MT, 1001332-30.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 20/10/2022, DJE 21/10/2022).

4. No caso concreto, o recorrido comprovou que preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 20/03/2019, tendo alcançado, em julho de 2019, a idade de 50 anos e 30 anos de contribuição. Assim, a partir dessa data, ao continuar em exercício, faz jus ao recebimento do abono de permanência.

1. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo”. (N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

5. Os argumentos recursais não se mostram suficientes para alterar o resultado da sentença, que analisou corretamente as provas apresentadas e concluiu pela presença de elementos que comprovam o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, considerando a robustez das provas que sustentam o direito ao abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação e condenou o ente estadual ao pagamento de abono de permanência retroativo em favor do recorrido, até a sua efetiva aposentadoria.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A parte recorrente alega que, embora o servidor tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária antes de sua efetiva aposentadoria, o direito ao abono de permanência relativo ao período excedente depende de requerimento administrativo, além de argumentar que o direito não seria devido aos servidores civis.

No entanto, como corretamente decidido pelo juízo a quo, o conjunto probatório demonstra que o recorrido preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono de permanência, conforme os termos da Lei Complementar n.º 202/2004, que regula a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. A referida norma expressamente prevê o direito ao abono de permanência tanto para servidores civis quanto para militares.

Além disso, o direito ao abono de permanência não está condicionado a requerimento administrativo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Nesse sentido, cito o precedente: "É cabível a concessão de abono de permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não estabelece qualquer restrição ao benefício" (TJ/MT, 1001332-30.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 20/10/2022, DJE 21/10/2022).

No presente caso, restou comprovado que o recorrido preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 20/03/2019. A partir de julho de 2019, aos 50 anos de idade e com 30 anos de contribuição, continuou no exercício da função, o que lhe garante o direito ao abono de permanência.

Os argumentos recursais, portanto, não se mostram suficientes para infirmar os elementos probatórios que conduzem à procedência da demanda, estando a sentença devidamente fundamentada e amparada por prova robusta do fato constitutivo (art. 373, I, CPC).

Assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta a União, o Estado, o Município e suas autarquias e fundações.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024